Tribunal: TJBA
Processo: 8014509-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8014509-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: WELLINGTON CHARLES RAMOS DA SILVA e outros Advogado(s): WELLINGTON CHARLES RAMOS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 7ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ03 ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALCANCE DA MAIORIDADE PELAS ALIMENTANDAS NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA AUTOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente em execução de alimentos ajuizada em outubro de 2019, referente a parcelas dos três meses anteriores. A execução foi proposta quando as alimentandas ainda eram menores de idade, tendo atingido a maioridade no curso do processo. A prisão foi decretada após a rejeição da justificativa apresentada pelo devedor, por ausência de elementos que comprovassem sua impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia diz respeito à legalidade da prisão civil decretada contra o executado, diante da maioridade das alimentandas e da alegada ausência de risco alimentar atual, analisando-se a suficiência econômica das exequentes à luz da jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir 3. A maioridade das alimentandas, por si só, não extingue a obrigação alimentar, exigindo-se decisão judicial nesse sentido, conforme Súmula 358 do STJ. 4. A execução foi proposta ainda na menoridade das alimentandas e o decurso do tempo decorreu de fatores processuais alheios à vontade das partes, não sendo razoável imputar-lhes responsabilidade pela eventual perda da atualidade do crédito alimentar. 5. A ausência de prova pré-constituída da autossuficiência das alimentandas impede o reconhecimento de constrangimento ilegal na via estreita do habeas corpus. 6. A alegação de dificuldades financeiras do executado não se mostra suficiente para afastar a prisão civil, especialmente diante da inadimplência reiterada e do descumprimento de acordo anterior. 7. Jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o constrangimento ilegal deve ser demonstrado de plano, o que não ocorreu no presente caso. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A maioridade do alimentando não extingue, por si só, a obrigação alimentar, exigindo decisão judicial nesse sentido. 2. A ausência de prova pré-constituída de autossuficiência econômica inviabiliza o reconhecimento de constrangimento ilegal na via do habeas corpus. 3. A prisão civil é cabível na execução de alimentos fundada em débito atual". Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS nº 8014509-08.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante WELLINGTON CHARLES RAMOS DA SILVA, em favor do paciente JESSE DE JESUS DOS SANTOS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER do writ e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça